Tribunal: TJES
Processo: 0006523-31.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006523-31.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FIDELCINO GOMES RAMOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, I E II, CP). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. SÚMULA 444 STJ. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelações Criminais interpostas contra sentença que condenou os réus pela prática de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas. O réu Fidelcino pleiteia a absolvição por insuficiência de provas de autoria. O réu Ueliton requer a redução da pena-base, reconhecimento de atenuantes (menoridade e confissão) e aplicação da causa de diminuição pela tentativa. Ambos questionam o regime inicial e a valoração dos antecedentes.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a conduta do motorista que aguarda para viabilizar a fuga configura coautoria por domínio funcional do fato; (ii) saber se a imediata perseguição e recuperação dos bens descaracteriza a consumação do crime de roubo; (iii) verificar a idoneidade da utilização de ações penais em curso para a negativação dos antecedentes na primeira fase da dosimetria; e (iv) analisar a incidência da atenuante da menoridade relativa e seus efeitos na pena intermediária.

III. Razões de decidir

3. A prova oral colhida sob o crivo do contraditório demonstra que o réu Fidelcino aderiu subjetivamente ao plano criminoso ao aguardar os executores em local estratégico para assegurar a fuga, configurando o domínio funcional do fato.

4. O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse do bem mediante violência ou grave ameaça, sendo prescindível a posse mansa, pacífica ou desvigiada, conforme a Súmula 582 do STJ.

5. É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base, em observância ao princípio da presunção de não culpabilidade, nos termos da Súmula 444 do STJ.

6. Comprovado que o agente possuía menos de 21 anos à época do fato, impõe-se o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, observando-se, contudo, a impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase, nos termos da Súmula 231 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos parcialmente providos. Tese: 1. O condutor de veículo que aguarda comparsas para garantir a fuga responde como coautor do roubo. 2. A existência de processos em curso não autoriza o recrudescimento da pena-base a título de maus antecedentes. 3. O roubo se consuma no momento da inversão da posse, ainda que haja perseguição imediata.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006523-31.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FIDELCINO GOMES RAMOS, UELITON SOUZA MEDEIROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MARCELO MIGUEL REGETZ MONTEIRO - ES22693-A
Advogado do(a) APELANTE: ALESSANDRA FANTONI RODRIGUES DANIEL - ES30374-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Inicialmente descreve a denúncia:

“[...] Revelam os autos do inquérito policial em anexo, que no dia 04 de março de 2013, por volta das 11:00 horas, no bairro Laranjeiras, neste município, os denunciados, conscientemente e em comunhão de vontades, utilizando-se de grave ameaça, efetivada pelo emprego de arma de fogo, subtraíram o relógio e o cordão da vítima Thieres Rangel Cruz.

Narram os autos que a vítima conversava com o Sr. Ricardo de Assis Santos na calçada de sua loja, quando foi abordada pelos denunciados Rogério e Weliton. Consta que o assalto foi anunciado por Rogério, que portava uma arma, enquanto Weliton foi o responsável por recolher os pertences da vítima, sendo que ambos, após a prática do delito, saíram caminhando em sentido a avenida central.

Ato contínuo, um dos funcionários da loja chegou ao local e, como estava de carro, seguiu os denunciados juntamente com a vítima, momento em que avistaram os dois entrando no veículo gol, de cor verde, placa JDS 7093, no qual já havia um condutor esperando, e empreendendo fuga pela avenida norte sul.

Em seguida, a polícia militar foi acionada, conseguindo localizar o referido veículo próximo ao Society Golaço, sendo efetuada a abordagem do automóvel na rua Pedro Zangrande, no bairro jardim limoeiro, ocasião em que se constatou que dentro dele estavam os três denunciados, sendo Fidelcino Gomes Ramos o motorista.

Realizadas buscas no interior do veículo, foram descobertos pela guarnição um revólver calibre 38, marca Taurus, nº ll 50321, com 05 (cinco) munições intactas, além dos pertences subtraídos da vítima. Afora isso, em revista pessoal, foram encontradas no bolso do denunciado Rogério 06 (seis) munições intactas e uma “picotada”, todas calibre 38, conforme auto de apreensão de fls. 18. [...]”

Em razão do quadro fático acima delimitado, foram os apelantes condenados pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, sendo aplicado ao acusado Fidelcino as penas de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, enquanto ao acusado Ueliton as penas de 08 (oito) anos e 01 (um) mês de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, ambos com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Em suas razões, a defesa do acusado Ueliton requer o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal e, subsidiariamente, a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) por cada circunstância mantida negativa. Ainda, requer a aplicação das atenuantes da confissão e da menoridade relativa na fração de 1/6 (um sexto), o reconhecimento da causa de diminuição de pena pela tentativa, o redimensionamento da pena de multa, a detração da pena, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a gratuidade da justiça e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

A defesa do acusado Fidelcino, por seu turno, pleiteia a absolvição por ausência de provas. Subsidiariamente, requer a aplicação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da causa de diminuição de pena pela tentativa, o afastamento das majorantes pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo, a gratuidade da justiça e a isenção do pagamento de custas processuais.

Pois bem.

I – DA AUTORIA DELITIVA PELO ACUSADO FIDELCINO GOMES RAMOS

Conforme relatado, a insurgência da defesa do acusado Fidelcino reside na ausência de provas quanto à autoria delitiva. Afirma, em síntese, que tanto o apelante quanto os demais corréus negaram sua participação na empreitada criminosa, pois apenas teria fornecido uma carona aos executores após o delito, sem manter com eles qualquer liame subjetivo.

Além disso, invoca a teoria do domínio funcional do fato para fundamentar seu pleito absolutório.

Contudo, sem razão.

Sob o crivo do contraditório judicial, a vítima Thieres Rangel Cruz declarou que estava em frente ao seu estabelecimento comercial quando dois indivíduos, no caso os corréus Ueliton e Rogério, o abordaram para, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, subtrair seu cordão e seu relógio.

Afirmou a vítima que, após a subtração, os executores empreenderam fuga e ingressaram no veículo conduzido pelo apelante. Vejamos trechos do seu depoimento transcrito na ata de audiência de instrução:

“que após a leitura dos fatos narrados na denúncia de fls. 02/04, diz serem verdadeiros; que quando dos fatos estava na calçada em frente a sua loja de carros quando foi abordado por dois elementos, sendo que um deles estava com uma arma de fogo, e o outro elemento lhe exigiu o cordão e o relógio; que neste ato ratifica o reconhecimento feito em detrimento dos denunciados; que o denunciado grande, de nome Uelinton, disse: "passa o relógio e o cordão, pois se não vou atirar em você", que o denunciado Rogério estava com a arma em punho, mas não se recorda o que ele disse; Que o terceiro denunciado estava no carro quando da fuga; que efetivamente foi subtraindo um cordão de ouro e um relógio; que nunca tinha visto os denunciados antes; que não se recorda se os denunciado já entraram em sua loja antes; que confirma suas declarações prestadas às fls. 12; Que o material que foi roubado o cordão e o relógio foi recuperado sem avaria; DADA A PALAVRA AO RMP, às suas perguntas respondeu: que confirma o reconhecimento dos acusados; que não teve nenhum prejuízo financeiro mas apenas emocional; Que diz que estava na calçada em frente a sua loja, de costa para rua, que um o abordou pelo lado direito, o que estava com a arma, e outros pelas costas; que os denunciados andaram uns 300 metros, atravessaram a av. e entraram no carro, que no momento em que os denunciados foram embora a pé, o informante juntamente com o funcionário de sua loja entraram no seu carro e acompanhou a distância segura, os dois indivíduos caminhando, tendo eles entrado num veículo gol verde modelo antigo, que o veículo "não saiu as pressas", e o depoente os acompanhou se comunicando com o 190, que cerca de 10 minutos após recebeu uma ligação do sargento da PM, tomando que haviam interceptado um gol verde com 03 elementos dentro e havia recuperado os objetos; que o informante não acompanhou os denunciados em todo o trajeto dos mesmo até a captura pelos PM. DADA A PALAVRA À DEFESA do Fidelcinio, às suas perguntas respondeu: que o carro em que os denunciados entraram era de duas portas, e em quando entraram dentro do carro conseguiu visualizar o rosto do terceiro elemento de nome Fidelcino, como motorista, que o carro dos denunciados estava estacionado de frente de uma rotatória; Que a distancia em que visualizou o carro dos denunciados era de 20 a 25 metros; Que diz que estava dentro do carro quando visualizou os denunciados dentro do carro.DADA A PALAVRA À DEFESA do Rogério, às suas perguntas respondeu: que o denunciado Rogério tirou a arma da cintura e apontou para o informante; Que o funcionário Ricardo viu; Que Rogério não pegou nenhum objeto do informante apenas apontou a arma; DADA A PALAVRA À DEFESA do Uelinton, às suas perguntas respondeu: que a pessoa que estava dirigindo o carro da empresa não é o Sr. Ricardo, que a pessoa que estava dirigindo o carro para o informante no dia dos fatos chama Wilson; Que o Sr. Ricardo de Assis Santo ao tempo era funcionário do informante; Que o denunciado Uelinto não agiu com violência física diante do informante apenas expressou com palavras ao exigir o cordão e o relógio; Que durante o depoimento a delegada não estava presente, mas apenas o escrivão;”

(Depoimento transcrito na ata de audiência de instrução realizada no dia 11/10/2013)

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha Wilson Cardoso da Silva, quando afirmou que presenciou a empreitada criminosa e que seguiu os executores juntamente com a vítima após a consumação do delito, quando os visualizaram entrando no veículo Gol, cor verde escuro, que estava estacionado numa rotatória e que tinha como motorista o apelante Fidelcino, como segue:

“que diz que chegou no local dos fatos em frente a loja do carro da vítima momentos antes do assalto, e que viu depois elementos que abordaram a vítima caminhando rápido, olhando para trás evadindo-se do local; que estava vindo do lava jato com Siena preto pertencente a loja assaltada; que assim que chegou dentro da loja a vítima pediu para seguir os denunciados; que o denunciado entrou dentro do carro e passaram a seguir os dois denunciados que estavam a pé; que próximo tinha uma rotatória onde estava estacionado um gol verde escuro, onde os dois elementos adentraram pelo carona, que já tinha um motorista dentro com a janela abaixada; que ligaram para polícia e passaram a placa do carro que continuaram seguindo o carro dos bandidos até antes da Dacasa sendo que posteriormente perderam de vista; mas como já tinha dada a placa para polícia a polícia pegou os denunciados; que não fez o reconhecimento dos denunciados na delegacia; que o cordão de ouro e relógio foi roubado e depois recuperado. DADA A PALAVRA AO RMP, às suas perguntas respondeu: que trabalha a 04 anos para o Thieres; que nenhum dos denunciados trabalhou na loja da vítima; que não sabe dizer se os denunciados já entraram na loja anteriormente com cliente; que o carro em que os denunciados estavam não pertencia a loja da vítima; que Thieres recebeu no mesmo dia o material roubado; Que do Campo onde os denunciados foram abordados até a loja da vítima dá cerca de 03 km, via Norte Sul.”

(Depoimento transcrito na ata de audiência de instrução e julgamento realizada no dia 11/10/2013)

Sabe-se que em crimes patrimoniais a palavra da vítima possui especial relevância, pois são costumeiramente cometidos na clandestinidade.

No presente caso, a vítima foi enfática ao afirmar que os executores andaram cerca de 300 (trezentos) metros, atravessaram uma avenida e entraram no carro que tinha o apelante como motorista, tendo suas declarações corroboradas pela testemunha ocular do delito.

Tal cenário fático não me permite acolher a tese defensiva de que o apelante apenas forneceu aos acusados uma carona fortuita, sem qualquer liame subjetivo para a consecução da empreitada criminosa.

Não posso desconsiderar, ainda, os depoimentos prestados pelas demais testemunhas arroladas pela acusação, no sentido de que o apelante tentou empreender fuga quando o veículo foi abordado pela guarnição policial, sendo a arma de fogo encontrada no seu interior.

Para melhor compreensão, destaco o depoimento prestado pela testemunha Lindomar Armini Vieira e transcrito na ata de audiência de instrução:

“[...] Que estavam fazendo preventivo na região e receberam informações que os acusados estariam na direção da Norte Sul, que no momento que pararam no sinal viram o veículo passar, e depois passaram as coordenadas dos veículos, e assim chegou outra viatura fizeram o cerco [...] que apenas o motorista tentou evadir-se do local no momento em que foram abordados [...] Que a arma estava debaixo do banco [...]”

(Depoimento transcrito na ata de audiência de instrução e julgamento realizada no dia 11/10/2013)

Assim, entendo que as provas produzidas neste caderno processual demonstram, indene de dúvidas, que o apelante aguardava os demais corréus para auxiliar na fuga, o que foi efetivamente feito, embora o veículo tenha sido interceptado logo após por policiais militares.

Neste seguimento, entendo que, ao assumir a responsabilidade de motorista dos executores para empreender fuga, o apelante aderiu subjetivamente ao projeto criminoso e contribui efetivamente para o seu êxito.

O fato de que o veículo estava a certa distância do local onde o crime foi cometido não constitui óbice a tal reconhecimento. Muito pelo contrário, revela o planejamento de aguardar os executores em distância reputada como segura e que permitiria assegurar o resultado da subtração por meio de fuga em veículo que não estava diretamente associado ao cenário criminoso.

Logo, carece de suporte probatório a tese defensiva de que o acusado não possuía domínio funcional do fato, não sendo a negativa por ele apresentada ou as declarações prestadas pelos corréus suficientes para suscitar quaisquer dúvidas acerca da autoria delitiva.

Por conseguinte, não há que se falar em afastamento das majorantes aplicadas na sentença.

Primeiro porque o liame subjetivo entre o apelante e os demais corréus restou devidamente demonstrado nos autos, conforme fundamentação exposta nos parágrafos precedentes. Segundo porque, sendo a majorante do emprego de arma de fogo circunstância objetiva, sua aplicação deve ser realizada a todos os agentes envolvidos no delito, pois o Código Penal adotou a teoria monista no que tange ao concurso de pessoas.

Assim, presentes a materialidade e a autoria delitiva, a manutenção da condenação do acusado Fidelcino é medida que se impõe.

II – DA NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DA TENTATIVA

Em continuidade, debruço-me sobre o pedido de reconhecimento da causa obrigatória de diminuição de pena da tentativa, formulado por ambas as defesas.

Nos termos da Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça, a consumação do roubo ocorre com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, mostrando-se prescindível a posse mansa e pacífica.

Na hipótese, a vítima foi enfática ao afirmar que os acusados subtraíram, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, um relógio e um cordão de sua propriedade, sendo nítida a inversão da posse dos bens.

O crime, portanto, restou consumado independentemente do acompanhamento realizado pela vítima após a conduta criminosa ou mesmo da recuperação dos bens pela pronta atuação de policiais militares que conseguiram interceptar o veículo utilizado pelos acusados para a fuga.

Ausente suporte fático e jurídico, indefiro o pedido.

III – DA DOSIMETRIA DA PENA

a)

Do acusado Fidelcino Gomes Ramos:

Verifico que o acusado Fidelcino Gomes Ramos foi sentenciado à pena-base de 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa pela valoração negativa dos antecedentes e das circunstâncias do crime.

“Culpabilidade, nos limites da norma penal, estando sua conduta inserida no tipo em análise; seus antecedentes são maculados por dois processos de homicídio nesta Comarca em grau de recurso,0012933-79.2018.8.08.0000 e 0024488- 25.2020.8.08.000 e encontra-se aguardando pauta de júri nesta Comarca e há uma guia de execução expedida ; quanto a sua conduta social, nada foi coletado; não há nos autos qualquer estudo sobre sua personalidade; os motivos do crime são próprios do tipo penal, razão de não valorá-los; as circunstâncias do crime fora em concurso de pessoas o que aumenta a reprovação do delito; as consequências extra penais não reveladas; comportamento da vítima em nada influenciou para a prática delituosa; por fim, não existem dados seguros para se aferição da situação econômica do Réu.”

Observo que o julgador utilizou ações penais em curso para negativar os antecedentes, o que não constitui fundamento idôneo para a negativação do referido vetor, considerando os termos da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça.

Logo, promovo o decote do vetor antecedentes.

Por outro lado, quanto às circunstâncias do crime, mantenho-as negativas, pois a utilização de majorantes do crime de roubo, no caso o concurso de agentes, como vetor negativo na primeira fase da dosimetria é perfeitamente possível quando não utilizadas para aumentar a pena na terceira fase.

Antes de redimensionar a pena-base, rememoro que a legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, cabendo ao julgador, no exercício do livre convencimento motivado, sopesar as peculiaridades do caso concreto, observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, conforme já consignado.

Não desconsidero que o Superior Tribunal de Justiça apresenta critérios de incremento da pena-base, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da pena mínima estipulada e o outro de 1/8 (um oitavo) por cada circunstância judicial valorada negativamente, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador.

Contudo, trata-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, sendo facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar
quantum
de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do acusado.

Não há, portanto, direito subjetivo do acusado à aplicação de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, 1/8 (um oitavo) do intervalo supracitado ou mesmo outro valor.

Diante disso, fixo a pena-base do acusado em 05 (cinco) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Não incidem atenuantes ou agravantes na segunda fase da dosimetria.

Na terceira fase, aumento a pena em 1/3 (um terço) pela incidência da majorante do emprego de arma de fogo, conforme dispositivo de regência à época dos fatos, a fim de fixá-la definitivamente em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, por estarem ausentes outras causas de aumento ou diminuição a serem consideradas.

Fixo o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.

Deixo de proceder à detração da pena por entender que sua incidência não modificará o regime para início do cumprimento da pena imposta ao acusado.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal.

b)

Do acusado Ueliton Souza Medeiros

Quanto ao acusado Ueliton Souza Medeiros, constato que ele também foi sentenciado à pena-base de 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa pela valoração negativa dos antecedentes e das circunstâncias do crime. Vejamos trechos dos verbetes assinalados:

“[...] seus antecedentes, ao que consta, são maculados, com diversos processos em tramitação; [...] as circunstâncias do crime fora em concurso de pessoas o que aumenta a reprovação do delito; [...]”

Constato que o julgador novamente utilizou ações penais em curso para recrudescer a pena-base pela negativação dos antecedentes, configurando manifesta dissonância ao entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 444.

Logo, promovo o decote do vetor antecedentes.

Por outro lado, quanto às circunstâncias do crime, mantenho-as negativas, pois a utilização de majorantes do crime de roubo, no caso o concurso de agentes, como vetor negativo na primeira fase da dosimetria é perfeitamente possível quando não utilizadas para aumentar a pena na terceira fase.

Antes de redimensionar a pena-base, rememoro que a legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, cabendo ao julgador, no exercício do livre convencimento motivado, sopesar as peculiaridades do caso concreto, observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, conforme já consignado.

Não desconsidero que o Superior Tribunal de Justiça apresenta critérios de incremento da pena-base, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da pena mínima estipulada e o outro de 1/8 (um oitavo) por cada circunstância judicial valorada negativamente, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador.

Contudo, trata-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, sendo facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar
quantum
de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do acusado.

Não há, portanto, direito subjetivo do acusado à aplicação de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, 1/8 (um oitavo) do intervalo supracitado ou mesmo outro valor.

Diante disso, fixo a pena-base do acusado em 05 (cinco) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Na segunda fase, a defesa busca o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e a aplicação da atenuante da confissão espontânea na fração de 1/6 (um sexto).

Inicialmente, entendo que assiste razão à defesa sobre a incidência da atenuante da menoridade relativa, porquanto o apelante, nascido em 27.10.1993, possuía 19 (dezenove) anos de idade quando o crime foi praticado.

Assim, realmente incidem as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa.

Apesar disso, o pedido de aplicação da fração de 1/6 (um sexto) por cada atenuante encontra óbice na Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, que impede a fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal.

Nessa senda, redimensiono a pena intermediária do acusado para 04 (quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Na terceira fase, aumento a pena em 1/3 (um terço) pela incidência da majorante do emprego de arma de fogo, conforme dispositivo de regência à época dos fatos, a fim de fixá-la definitivamente em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 27 (vinte e sete) dias-multa, por estarem ausentes outras causas de aumento ou diminuição a serem consideradas.

Fixo o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.

Deixo de proceder à detração da pena por entender que sua incidência não modificará o regime para início do cumprimento da pena imposta ao acusado.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal.

IV – DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

No que concerne ao pedido de gratuidade da justiça, consigno que o pagamento das custas processuais é consectário lógico da sucumbência, consoante dispõe o artigo 804 do Código de Processo Penal, de sorte que eventual análise acerca da hipossuficiência econômica do acusado competirá ao juízo da execução penal.

Assim, mantenho a condenação dos acusados ao pagamento das custas processuais.

V – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Por fim, não há interesse recursal no pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade, visto que a sentença já concedeu a benesse a ambos os acusados.

Forte nesses fundamentos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos defensivos, a fim de redimensionar as penas dos acusados, que passam a ser de (i) 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa para o acusado Fidelcino Gomes Ramos, em regime inicial semiaberto; e de (ii) 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 27 (vinte e sete) dias-multa para o acusado Ueliton Souza Medeiros, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)